Tribunal: TJDFT
Processo: 0754200-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Demonstrada a redução significativa da capacidade econômica do alimentante, deve-se reduzir a verba alimentícia, de modo a atender as necessidades da alimentanda, mas sem comprometer a sua subsistência.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.